Tribunal: STF
Processo: RE 78062
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
- Alegação de negativa de vigência do art. 13 do Regulamento dos Registros Públicos e do art. 225 do C. P. Civil. Sua improcedência em face das circunstâncias dos autos.
Por outro lado, a autora ofereceu prova da fiança através de documento assinado pelo marido e mulher. Infrutífera invocação dos arts. 1.481 e 1.503 do C. Civil. Dissenso de julgados não positivado. Recurso extraordinário não conhecido.